Tribunal: TJSP
Processo: 2019767-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para que a agravante forneça tratamento médico à agravada em hospital específico, sob pena de multa diária. A agravante alega decisão extra petita e ausência de requisitos para a tutela de urgência.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para que a agravante forneça tratamento médico à agravada em hospital específico, sob pena de multa diária. A agravante alega decisão extra petita e ausência de requisitos para a tutela de urgência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, considerando a necessidade de tratamento médico especializado para a agravada.
III. Razões de Decidir
3. A decisão não foi extra petita, pois atendeu ao pedido inicial de tratamento em hospital especializado.
4. Os requisitos para a tutela de urgência, probabilidade do direito e perigo de dano, estão presentes, justificando a manutenção da medida para garantir tratamento adequado à recém-nascida com condição grave.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência é mantida quando presentes os requisitos legais, especialmente em casos que envolvem risco à saúde e à vida. 2. A decisão judicial deve observar o princípio do cuidado e a dignidade da pessoa humana.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 300.